Tribunal: TJDFT
Processo: 0718078-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. SERVIÇO DE TELEFONIA. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. SUSPENSÃO DE LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la à restituição de R$ 602,22 ao autor, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral, por falha na prestação do serviço, consistente na indevida suspensão de linha telefônica e cobrança indevida de valores.
3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Consigne-se que os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
6. Incontroverso nos autos que a ré/recorrente, a partir de fevereiro de 2021, suspendeu, reiteradamente, linhas telefônicas de titularidade do autor/recorrido (xxxxx-5596 e xxxxx7763), inclusive os serviços de internet, os quais somente foram regularizados com o cancelamento do plano pós-pago e com o pagamento do montante de R$ 602,22. Nada obstante, a ré/recorrente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que agiu no exercício regular de seu direito, supostamente alicerçado na quebra de contrato por parte do autor/recorrido, o qual não teria cumprido período de fidelização. Isto é, não se demonstrou cláusula contratual assim dispondo, não sendo bastante, para corroborar seus atos penalizantes, mera tela sistêmica produzida unilateralmente, pois despida de integridade e autenticidade verificáveis de pronto.
7. Dessa forma, a restituição do valor atinente à multa por quebra de fidelização é medida de ordem, à míngua de lastro contratual para tanto, retornando as partes ao estado anterior. Do mesmo modo, ilícitas as suspensões das linhas telefônicas, consoante motivo alhures apontado.
8. Com efeito, a indevida suspensão da prestação de serviços de telefonia constitui ato ilícito e acarreta a necessidade de reparação, por dano moral, trazendo quadro de incomunicabilidade e aflição, representando um transtorno ao usuário, extrapolando o mero dissabor cotidiano, em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas da atualidade. (AgInt no AREsp 1183603 / MS, 2017/0259529-8, Relator (a), Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Processo 07101343520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e Processo 07018623320188070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA). Ademais, a linha telefônica suspensa, no particular, tratava-se de linha comercial, conforme ID 30880623, o que potencializa os danos sofridos, atingindo frontalmente a saúde financeira do autor/recorrido.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, minoro o valor fixado na origem para R$ 3.000,00, o que, outrossim, reflete, em certa medida, a jurisprudência desta Turma Recursal para casos similares.
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para minorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.